Tribunal: TJMT
Processo: 1017478-80.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017478-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONE SILVA SOUZA UTIDA - CPF: 345.551.371-91 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), RAYANNE ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), E R QUEIROGA MOTO PECAS - CNPJ: 01.725.832/0001-38 (APELANTE), ELIANE DO ROCIO QUEIROGA - CPF: 274.682.081-15 (APELANTE), E R QUEIROGA MOTO PECAS - CNPJ: 01.725.832/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DO ROCIO QUEIROGA - CPF: 274.682.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – TEMA 290 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXE
CUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que “b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA –
DJe
de 31/08/2020).

Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a inscrição do devedor em dívida ativa, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato
Grosso
, contra a
sentença
, proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos d
os Embargos de Terceiros opostos por Ivone Silva Souza
Utida
, julgou, em partes, procedentes os pedidos vertidos na inicial, para desconstituir a penhora imposta ao imóvel identificado como Lote nº 199, da Quadra 09, localizado no Loteamento
Cellos
, na Zona Urbana do Município de Rondonópolis, objeto da matrícula n. 205, nos autos de Execução Fiscal nº 0002161-35.2016.8.11.0003.

O Estado de Mato Grosso
, em seu Apelo,
pretende a reforma da sentença recorrida, d
efendendo que a aquisição do imóvel se caracteriza fraude à execução fiscal.

Aduz que “
em consonância com a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, em virtude do julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, urge asseverar que, efetuada a alienação após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, se aplica os termos do art. 185 do CTN configurando fraude à execução o ato translativo ocorrido após a inscrição regular do crédito em dívida ativa”.

Argumenta que, a seu entender, deve ser considerada a data de inscrição do débito tributário em dívida ativa como marco a ser analisado para a verificação de eventual fraude à execução.

Verbera que “observa-se que data de inscrição da CDA n.º 20142637 (título executivo que instrui a Execução Fiscal em apenso) ocorreu em 16/04/2014. Logo, a alienação do bem imóvel ocorreu após a inscrição do débito tributário, objeto da Execução Fiscal em apenso, em dívida ativa”.

Requer, portanto, o provimento do Recurso interposto para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte Apelada na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 172594285).

Instada a manifestar,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, entendeu ausentes os r
equisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 177982168).

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
omo explicitado no relatório,
cuid
a-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos por Ivone Silva Souza
Utida
, julgou, em partes, procedentes os pedidos vertidos na inicial, para desconstituir a penhora imposta ao imóvel identificado como Lote nº 199, da Quadra 09, localizado no Loteamento
Cellos
, na Zona Urbana do Município de Rondonópolis, objeto da matrícula n. 205, nos autos de Execução Fiscal nº 0002161-35.2016.8.11.0003.

Denota-se
dos autos que
o Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação de Execução Fiscal
n. 0002161-35.2016.8.11.0003
em desfavor de
E. R. Queiroga Auto Peças EPP e Eliane do Rocio Queiroga
, e
m razão de falta de recolhimento de ICMS garantido integral, falta de recolhimento ICMS Substituição Tributário Transcrito, Falta de visto ou de oposição de carimbo, quando exigido, em documento fiscal,
conforme consta na Certidão de Dívida Ativa n.
20142637
, no valor
, à época,
de R$
231.937,18 (duzentos e trinta e um reais, novecentos e trinta e sete reais e dezoito
centavos).

Naqueles autos,
o imóvel residencial constituído pelo Lote nº 199, da Quadra 09, localizado no Loteamento
Cellos
, na Zona Urbana do Município de Rondonópolis, de propriedade de Eliane do Rocio
Queiroga, foi
objeto de penhora.

Ocorre que, opostos os presentes Embargos de Terceiro, Ivone Silva Souza
Utida
, ora Apelada, esta esclarece que adquiriu o referido
imóvel
de boa-fé

em 17 de setembro de 2015, mediante contrato
de promessa e venda jun
tado aos autos.

Pugnou, na hipótese, a desconstituição de qualquer medida constritiva sobre o imóvel de Matrícula n.º 205, uma vez que o referido bem, penhorado na Execução Fiscal de n.º 0002161-35.2016.8.11.0003, teria sido comprado por ela.

O Magistrado
a quo,

julgou os pedidos iniciais, em partes, procedentes
, ficando a parte dispositiva assim
grafada
:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para desconstituir a penhora imposta ao imóvel identificado como Lote nº 199, da Quadra 09, localizado no Loteamento
Cellos
, na Zona Urbana do Município de Rondonópolis, objetos da matrícula n. 205, nos autos de Execução Fiscal nº 0002161-35.2016.8.11.0003, EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais em favor do Município de Rondonópolis por ter apresentado defesa, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, fica tal exigibilidade suspensa, haja vista que defiro o pleito de justiça gratuita em favor da embargante.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis para que proceda com a baixa da restrição de penhora R. 11/205, em 18/04/2018, prenotação n. 332.537 em 12/04/2018, perante a matrícula n. 205 decorrente da Execução Fiscal de n. 0002161-35.2016.8.11.0003.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos principais de n. 0002161-35.2016.8.11.0003.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso

interpôs
o Recurso de Apelação Cível
, pugnando pela
ocorrência de fraude à execução
.

Com efeito, o artigo 674 do Código de Processo Civil dispõe: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

De acordo com a norma citada, todo aquele que é possuidor, proprietário ou ambos de bem objeto de medida judicial constritiva determinada em processo no qual não é parte pode opor embargos de
terceiro
a
fim de resguardar a sua posse ou propriedade, sendo estas as condições necessárias para que a pessoa se encontre legitimada para opor os embargos.

No caso dos autos, o pedido formulado nos embargos opostos está embasado no contrato de compra e venda
, com reconhecimento de firma das assinaturas de ambas as partes, datado de 25 e 29 de setembro de 2015, conforme se colhe do documento de id. 172593368.

E, de fato,
a ação executória só foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em fevereiro de 2016, data posterior à alienação do bem imóvel, objeto do presente Apelo.

Ocorre que, estou convencido que, no caso,
há a perfeita subsunção da hipótese em apreço, com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 290, de modo a incidir a tese de
presunção absoluta de fraude à execução
.

Conforme o pacífico entendimento do Colendo STJ, a lei vigente e aplicável à época dos fatos é a do art. 185 do CTN, de acordo com a redação posterior à alteração dada pela Lei Complementar nº 118/2005; logo, para que reste configurada a fraude à execução fiscal, basta que a alienação efetuada pelo devedor tenha ocorrido após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, sendo precisamente
esta
a circunstância em exame, vez que a data de inscrição em dívida ativa data de 16 de abril de 201
4, data anterior à pactuação de contrato trazido aos autos pela Apelada.

Com efeito, segundo assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.990/PR, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 290), são ineficazes as alienações ou onerações de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo, sem a reserva de meios para a quitação do débito, independentemente de qualquer registro público,
praticadas desde a inscrição do crédito tributário em dívida ativ
a (para negócios jurídicos realizados a partir de 08/06/2005) ou a contar da citação do devedor na execução fiscal (quando o negócio jurídico tiver se realizado antes de 08/06/2005).

Ademais, no recurso especial supracitado consignou-se também a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ quando se tratar de ação de execução fiscal, a qual dispõe que:

Súmula 375 – STJ “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Além disso, conforme trecho do referido julgado, “1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (
lex

specialis

derrogat

lex

generalis
), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.
(REsp
1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010,
DJe
19/11/2010)

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (
lex

specialis

derrogat

lex

generalis
), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

(...)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4.
Consectariamente
, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

(...)

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in
re

ipsa
, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o
concilium
fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed.

(...)

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.
(REsp
1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010,
DJe
19/11/2010)

Nesta linha de raciocínio, como a venda do bem imóvel em litígio ocorreu em
2015
, após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário, configura-se a presunção absoluta “
jure et de jure
” de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN.

Colha-se esclarecedor excerto de acórdão da Corte Superior:

“É irrelevante a existência de boa-fé ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal, já que se está diante da presunção absoluta,
jure et de jure
. Nesse sentido: STJ,
AgRg
no Ag 1.191.868/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/04/2013;
AgRg
no
AREsp
241.691/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 04/12/2012. (destaquei)

Neste contexto, conclui-se que não há como sustentar a boa-fé d
a adquirente, ora Apelada
, em razão da tese firmada no Tema 290 do STJ, cujo teor consignou a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, a presunção absoluta de fraude e a aplicação do art. 185 do CTN em detrimento de outros dispositivos legais em razão do princípio da especialidade.

Não é outro o entendimento deste Sodalício, veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE – ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que “b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA –
DJe
de 31/08/2020).

Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005) -, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente.

A concessão da tutela de urgência nos termos postulados pela parte agravante ocasionaria o esgotamento do objeto da presente demanda, o que é vedado pelo § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1019225-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023)

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interpost
o
pelo Estado de Mato Grosso, para
julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial dos Embargos de Terceiros opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024